Tribunal: STF
Processo: Rp 1459
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-25
Data de publicação: 1988-02-25

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade da  Lei  n.  8.216,
de 12.11.86, do Rio Grande do  Sul,  que  autoriza  a  realização  de
consulta plebiscitaria a população de área a ser elevada a  categoria
de Município. A  lei  impugnada  atende  aos  requisitos  minimos  de
população e renda pública, bem assim a forma de  consulta  previa  as
populações (art. 14 da Constituição da Republica, e art. 2., incs.  I
e IV, da Lei Complementar n. 1/67).
         Inadequada a invocação de afronta ao art. 57,  inc.  II,  da
Lei Magna. Competência da Justiça Eleitoral para disciplinar a  forma
da  consulta  plebiscitaria  (paragrafo  único  do  art.  3.  da  Lei
Complementar n. 1/67).  Inexistência  de  violação  ao  princípio  da
isonomia (par-1. do art. 153, da Constituição da Republica). A lei  e
autorizativa da realização de consulta plebiscitaria a  população  de
toda  a  área  emancipanda.  Os  eleitores  de  cada  distrito  terao
oportunidade de manifestar a sua vontade sobre a relevante matéria.
         Improcedencia da Representação. Decisão tomada  por  maioria
de votos.